Tribunal: TJMT
Processo: 0011028-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011028-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO - CPF: 874.294.111-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR POR DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECUSA EXPRESSA PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal opostos nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, sob o fundamento de ausência de garantia válida do juízo no momento da oposição, conforme o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980. O apelante alega ter apresentado seguro garantia em 2016 e, posteriormente, realizado depósito judicial em espécie em 2022, antes da prolação da sentença extintiva em 2024. Sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação para regularização e violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Pede a revogação da sentença e o prosseguimento dos embargos, ou, alternativamente, o reconhecimento do direito de ajuizar novos embargos sem preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de seguro garantia sem recusa expressa pelo exequente e a posterior substituição por depósito judicial supre a condição de procedibilidade exigida para os embargos à execução fiscal; (ii) determinar se a extinção do feito sem intimação do embargante para regularizar a garantia configura nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a recusa da garantia ofertada pelo executado impõe ao juízo o dever de intimá-lo para substituição, antes de extinguir os embargos à execução fiscal.

4.

O art. 16, II, da Lei no 6.830/1980 estabelece que o prazo para oposição dos embargos conta-se da juntada do seguro garantia, independentemente de prévia aceitação pelo exequente.

5.

Não houve nos autos manifestação expressa do Município recusando o seguro garantia apresentado em 2016, tampouco intimação ao embargante para substituí-lo, configurando-se a ausência de contraditório e cerceamento de defesa.

6.

O depósito judicial em espécie foi realizado espontaneamente em abril de 2022, antes da sentença de extinção em outubro de 2024, suprindo a condição de procedibilidade e demonstrando diligência do embargante.

7.

O formalismo excessivo da sentença afronta os princípios da economia processual, da cooperação e da primazia da resolução do mérito, especialmente diante da ausência de prejuízo à Fazenda Pública, que anuiu tacitamente à substituição da garantia.

8.

A sentença deve ser anulada para assegurar o prosseguimento regular dos embargos, já que a garantia do juízo restou efetivada antes da decisão extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recusa expressa da apólice de seguro garantia impede a extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia válida, especialmente quando suprida posteriormente por depósito judicial.

2.

É nula a sentença que extingue os embargos sem oportunizar à parte executada a substituição da garantia tida como inidônea, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito.

3.

A realização de depósito judicial antes da sentença supre a condição de procedibilidade dos embargos, ainda que a garantia original (seguro garantia) esteja pendente de análise formal.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 9o, §3o, 11 e 16, §§ 1o e 2o; CPC/2015, arts. 9o, 10, 321, 317, 485, IV, e 489, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2013, DJe 03.12.2013; STJ, AgRg no REsp no 477.452/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 19.05.2003; TJMT, Apelação Cível no 1005545-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 1004017-02.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, contra sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo recorrente, sob o fundamento de ausência de condição de procedibilidade, em razão da inexistência de garantia válida do juízo no momento da oposição da ação, conforme o art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980.

O Apelante sustenta que apresentou apólice de seguro garantia e, após sua recusa, efetuou depósito judicial antes da prolação da sentença.

Alega que houve violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da não surpresa, tendo em vista a ausência de intimação para manifestação ou regularização.

Defende a possibilidade de complementação da garantia e a necessidade de intimação prévia para substituição do seguro recusado, com amparo no art. 321 do CPC e em jurisprudência do STJ e TJMT.

Afirma, ainda, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração padece de nulidade, por ausência de fundamentação.

Ao final, requer o provimento da apelação para revogar a extinção e permitir o regular prosseguimento dos embargos à execução, ou, sucessivamente, que se reconheça seu direito de ajuizar novos embargos após a formalização da penhora, sem que se configure preclusão ou intempestividade.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta que os embargos foram opostos sem qualquer garantia válida do juízo, já que a apólice foi recusada e o depósito judicial só foi realizado mais de cinco anos após a distribuição da ação.

Argumenta que não há obrigação do ente público em intimar para substituição da garantia, e que eventual regularização tardia não afasta a ausência da condição legal no momento adequado.

Defende a manutenção da sentença e requer a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais e, se reconhecida má-fé, a aplicação de multa nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o recorrente visa à reforma da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por ausência de condição de procedibilidade, com fundamento no artigo 16, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.830, de 1980, e no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Confere-se dos autos que, o Município de Cuiabá ajuizou a Execução Fiscal n. 0010357-79.2013.8.11.0041, para cobrança de valores consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa ns. 2012/0812527 e 2013/082566, referentes a crédito não tributário e diferença de recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS), relativo ao período de julho de 2004 a dezembro de 2005.

O apelante foi devidamente citado nos autos da Execução Fiscal e, em 25/02/2016, apresentou apólice de seguro garantia quando da oposição dos Embargos à Execução Fiscal (fls. 152/173 e 262/267), visando à suspensão do feito e ao prosseguimento da defesa.

A garantia foi ofertada em conformidade com o disposto no artigo 16, inciso II, da Lei n. 6.830, de 1980.

Em 2021, o apelante ao se manifestar acerca da ciência da digitalização dos autos dos Embargos, reiterou a concessão do efeito suspensivo à Execução Fiscal, em razão da garantia do juízo pelo seguro garantia anteriormente apresentado (fl. 302).

O juízo manteve a suspensão do recebimento dos Embargos, aguardando definição quanto à aceitação da garantia nos autos executivos.

Em 18/03/2022, o magistrado de primeiro grau determinou que se providenciasse a resolução quanto à garantia ofertada nos autos da Execução Fiscal (fls. 307/308).

Paralelamente, nos autos da Execução Fiscal n. 0010357-79.2013.8.11.0041, em 19/04/2022, o embargante requereu a liberação do seguro garantia, informando que havia realizado depósito em espécie do valor executado, com o objetivo de garantir o juízo de forma mais efetiva (id. 82849761).

Confira-se que em 03/02/2023, foi certificada a garantia do juízo nos autos dos embargos (fl. 309).

Em 15/02/2023, o Município de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal, não se opôs ao levantamento do seguro garantia, concordando implicitamente com a substituição pela garantia em dinheiro (id. 110084267).

Em 13/04/2023, o juízo da Execução Fiscal determinou a vinculação do valor depositado em espécie e a certificação quanto à oposição dos Embargos à Execução (id. 115003531).

Em 20/12/2023, o magistrado proferiu decisão de saneamento nos autos dos Embargos, dando o feito por saneado (fl. 310).

Em 25/05/2024, o juízo determinou nova certificação quanto à garantia do juízo, nos autos dos Embargos à Execução. (fls. 311/312).

Por sua vez, em 21/03/2024, foi lavrada certidão nos autos da Execução Fiscal atestando a oposição dos Embargos (id. 148093009).

Não obstante o depósito judicial em espécie ter sido realizado em abril de 2022 e a ausência de oposição do Município exequente quanto à substituição do seguro garantia pelo depósito, o juízo de primeiro grau, em 23/10/2024, julgou extintos os Embargos à Execução Fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não havia garantia válida do juízo quando da oposição dos embargos em 2016, tendo o depósito sido realizado apenas em 2022, mais de cinco anos após a distribuição. (id. 325926430)

O apelante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à impossibilidade de extinção dos Embargos à Execução, nos casos em que há recusa da garantia pelo exequente, nos termos do artigo 16, inciso II, da Lei n. 6.830, de 1980, e do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Os embargos declaratórios foram rejeitados em 14/02/2025, por inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (id. 325926439).

Irresignado, o apelante interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Confere-se do recurso, que o apelante suscita duas preliminares de nulidade: a primeira, relativa à violação ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil; a segunda, referente à falta de fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, em desconformidade com o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso III, do mesmo diploma legal.

Quanto à primeira preliminar, não vislumbro violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. A exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do artigo 16, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.830, de 1980. A questão foi amplamente debatida nos autos ao longo de vários anos, com diversos despachos judiciais determinando a regularização da garantia.

O executado tinha pleno conhecimento da pendência relacionada à aceitação do seguro garantia e da necessidade de providenciar a regularização da garantia do juízo.

Não se trata, portanto, de fundamento novo ou surpreendente que justifique a intimação prévia prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil. Rejeito, assim, a primeira preliminar.

Quanto à segunda preliminar, verifico que a decisão que rejeitou os embargos de declaração possui fundamentação genérica, limitando-se a afirmar que "inexiste qualquer dos citados vícios, tratando-se de mera irresignação", sem enfrentar especificamente os pontos suscitados pelo embargante.

Embora essa deficiência fundamentadora configure vício, entendo que a análise do mérito do recurso de apelação suprirá eventual prejuízo ao embargante, razão pela qual deixo de reconhecer a nulidade da decisão declaratória. Rejeito, pois, a segunda preliminar.

Do mérito

A questão central deste recurso consiste em definir se é juridicamente admissível a extinção de Embargos à Execução Fiscal, quando o seguro garantia inicialmente oferecido pelo executado não foi expressamente aceito pelo exequente e o depósito judicial em substituição foi realizado aproximadamente seis anos após a oposição dos embargos.

O artigo 16, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.830, de 1980, estabelece que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

Trata-se de norma específica que condiciona a admissibilidade dos embargos à prévia garantia do juízo, seja por depósito, fiança bancária, seguro garantia ou penhora, de modo que essa exigência visa assegurar a efetividade da execução fiscal e a satisfação do crédito público.

O artigo 16, inciso II, da mesma lei, estabelece que o executado oferecerá embargos no prazo de trinta dias contados "da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia". A literalidade do dispositivo legal determina que o prazo para oposição dos embargos conta-se da simples juntada da garantia aos autos, independentemente de prévia aceitação pelo exequente ou de intimação da penhora.

No caso concreto, o apelante apresentou apólice de seguro garantia em 25/02/2016, quando da oposição dos Embargos à Execução Fiscal (fls. 152/173 e 262/267).

Os embargos foram, portanto, opostos no prazo legal de trinta dias contados da juntada do seguro, em estrita observância ao disposto no artigo 16, inciso II, da Lei n. 6.830, de 1980.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, quando garantida por seguro ou fiança bancária, é a data da juntada da apólice aos autos, e não o momento da aceitação pelo exequente ou da formalização da penhora.

Estabelecida a tempestividade dos embargos, resta analisar se a ausência de aceitação expressa do seguro garantia pelo Município exequente e o lapso temporal entre a oposição dos embargos e a realização do depósito judicial em substituição configuram fundamento idôneo para a extinção do feito sem resolução de mérito.

O primeiro aspecto que merece destaque refere-se à ausência de recusa expressa do seguro garantia pelo Município de Cuiabá.

Não há nos autos, dos Embargos à Execução Fiscal nem nos autos da Execução Fiscal originária, qualquer manifestação formal do exequente recusando o seguro garantia apresentado em fevereiro de 2016.

A alegação do Município de que a garantia foi recusada não encontra suporte documental nos autos.

Ao contrário, a análise da tramitação dos autos revela que o juízo determinou, em diversas oportunidades, a regularização da garantia nos autos da Execução Fiscal, aguardando-se manifestação definitiva sobre a aceitação.

Em 2021, o apelante reiterou a concessão do efeito suspensivo à Execução Fiscal, em razão da garantia pelo seguro (fl. 302).

Em 18/03/2022, o magistrado determinou providências quanto à resolução da garantia ofertada (fls. 307/308).

Veja-se, ainda, que em 19/04/2022, nos autos da Execução Fiscal n. 0010357-79.2013.8.11.0041, o executado requereu a liberação do seguro garantia, informando que havia realizado depósito judicial em espécie do valor executado (id. 82849761).

Em 15/02/2023, o Município de Cuiabá, também, nos autos da Execução Fiscal, não se opôs ao levantamento do seguro garantia (id. 110084267), concordando tacitamente com a substituição pela garantia em dinheiro.

Em 13/04/2023, o juízo da Execução Fiscal determinou a vinculação do valor depositado em espécie e a certificação quanto à oposição dos embargos (id. 115003531) e, em 03/02/2023, foi certificada a garantia do juízo nos autos dos Embargos (fl. 309).

Confira-se, ainda, que em 20/12/2023, o magistrado proferiu decisão de saneamento, dando o feito por saneado (fl. 310).

Verifica-se, portanto, que não houve recusa expressa do seguro garantia pelo Município exequente. O que houve foi pendência quanto à regularização formal da garantia nos autos da Execução Fiscal, situação que foi definitivamente resolvida com a realização do depósito judicial em espécie em abril de 2022 e a concordância tácita do Município manifestada pela não oposição ao levantamento do seguro em fevereiro de 2023.

O segundo aspecto que merece análise refere-se ao lapso temporal entre a oposição dos Embargos em 2016, e a realização do depósito judicial em 2022.

O Município apelado sustenta que tal demora configura desídia processual inescusável e inviabiliza a aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil, que pressupõe diligência da parte em emendar a inicial em prazo razoável.

Entretanto, a alegação de desídia não se sustenta diante da tramitação dos autos.

Veja-se que o executado apresentou o seguro garantia quando da oposição dos Embargos, cumprindo a exigência legal.

O juízo determinou a suspensão dos Embargos até a regularização da garantia nos autos da Execução Fiscal, aguardando manifestação do exequente.

Ora, não houve inércia imputável ao executado, mas sim cumprimento das determinações judiciais.

A realização do depósito judicial em abril de 2022, antes mesmo de qualquer decisão expressa sobre aceitação ou recusa do seguro garantia, demonstra diligência do executado em regularizar definitivamente a garantia do juízo.

Como se sabe, o depósito em dinheiro é a modalidade de garantia que se encontra no topo da ordem de preferência prevista no artigo 9o, §3o, da Lei n. 6.830, de 1980, e no artigo 835 do Código de Processo Civil, assegurando de forma plena a satisfação do crédito público em caso de improcedência dos embargos.

O terceiro aspecto que merece destaque refere-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo recusa da garantia ofertada pelo executado, é obrigatória a intimação do embargante para que providencie a substituição do bem por outro, não se admitindo a extinção prematura dos embargos à execução fiscal. Como cito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1 . Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003) 2 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, cujo voto de minha relatoria abaixo transcrevo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980, por ausência de garantia válida do juízo. A parte apelante apresentou apólice de seguro-garantia, recusada pela Fazenda Pública, e sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prévia intimação para manifestação ou substituição da garantia ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção dos embargos à execução fiscal, sem prévia intimação da parte executada para substituição da garantia recusada, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, mas a recusa da garantia ofertada pela Fazenda Pública impõe a intimação do executado para substituição do bem ou comprovação de insuficiência patrimonial.

4. A extinção liminar dos embargos sem oportunizar à parte executada a substituição da garantia configura decisão surpresa, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se pode extinguir os embargos por ausência de garantia antes de oportunizar ao devedor a substituição ou reforço da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia é nula se não houver prévia intimação da parte executada para substituir a garantia recusada ou justificar a insuficiência patrimonial.

A ausência de intimação da Embargante para regularizar a garantia ofertada configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, violando o contraditório e o devido processo legal.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 11 e 16, § 1o; CPC, arts. 9o, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2013, DJe 03.12.2013; TJMT, Apelação Cível n. 1005545-64.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1004017-02.2022.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.04.2025, DJE 23.04.2025.

(N.U 1028196-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

O entendimento jurisprudencial alinha-se à aplicação analógica do artigo 321 do Código de Processo Civil, que determina a intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial antes da extinção do feito.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 prestigia a primazia da resolução do mérito, conforme se extrai dos artigos 4o, 317 e 488, devendo o juiz buscar, sempre que possível, a superação de vícios formais para viabilizar o julgamento do mérito.

No caso concreto, a extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem prévia intimação do executado para regularizar a garantia configura violação aos princípios da economia processual, da celeridade, da cooperação e da primazia da resolução do mérito, todos consagrados no Código de Processo Civil de 2015.

Nesse viés, a extinção do feito resultará na necessidade de nova distribuição de Embargos após a formalização da penhora do depósito judicial nos autos executivos, acarretando duplicação de custas, desperdício de tempo e oneração desnecessária da máquina judiciária.

O quarto e último aspecto que merece destaque refere-se ao fato de que, quando da prolação da sentença em 23/10/2024, o juízo da Execução Fiscal já se encontrava garantido pelo depósito judicial realizado em abril de 2022.

Assim, ainda que se admitisse, por mera argumentação, que o seguro garantia apresentado em 2016 não era suficiente para garantir o juízo à época da oposição dos embargos, o fato incontestável é que o depósito judicial realizado em abril de 2022 supriu definitivamente a condição de procedibilidade, estando o juízo plenamente garantido quando da prolação da sentença em outubro de 2024.

A análise conjunta dos elementos processuais demonstra que não houve recusa expressa do seguro garantia pelo Município exequente. O que houve foi pendência quanto à regularização formal da garantia, situação definitivamente resolvida com o depósito judicial em espécie realizado em abril de 2022, notadamente porque o Município não se opôs ao levantamento do seguro, concordando tacitamente com a substituição pela garantia em dinheiro em fevereiro de 2023.

Consiga-se, ainda, que o executado não foi intimado para regularizar a garantia, não lhe sendo oportunizada a emenda prevista no artigo 321 do Código de Processo Civil, eis que o juízo determinou a suspensão dos embargos até a regularização da garantia na execução fiscal, situação que se perpetuou por determinação judicial, e não por inércia imputável ao executado.

O depósito judicial foi realizado por iniciativa do próprio executado, demonstrando diligência na regularização da garantia de modo que, quando da prolação da sentença em outubro de 2024, o juízo encontrava-se plenamente garantido pelo depósito em espécie, modalidade que assegura de forma efetiva a satisfação do crédito público.

Assim, a extinção dos Embargos nesse contexto configura formalismo excessivo, em descompasso com os princípios da economia processual, da celeridade, da cooperação e da primazia da resolução do mérito consagrados no Código de Processo Civil de 2015.

Diante de todo o exposto, reconheço que a sentença recorrida merece reforma, eis que os Embargos à Execução Fiscal foram tempestivamente opostos em fevereiro de 2016, no prazo legal contado da juntada do seguro garantia, haja vista que não houve recusa expressa do seguro pelo Município exequente, bem ainda que o depósito judicial, realizado em abril de 2022, regularizou definitivamente a garantia do juízo, não se opondo o Município ao levantamento do seguro em fevereiro de 2023.

Nessa linha de intelecção, a extinção dos Embargos sem resolução de mérito, nas circunstâncias do caso concreto, configura formalismo excessivo e viola os princípios da economia processual, da celeridade, da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal n. 0011028-97.2016.8.11.0041, para julgamento do mérito, considerando preenchida a condição de procedibilidade relativa à garantia do juízo pelo depósito judicial realizado em abril de 2022.

Por fim, deixo de condenar em honorários advocatícios eis que serão fixados por ocasião do julgamento do mérito dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025